Tribunal: STF
Processo: ARE 1471409
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO DOS EMBARGANTES PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS E MAJORADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA: POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 18.9.2024, o recurso extraordinário com agravo interposto por Meirisande Bianconcini de Freitas e outros foi provido para, com fundamento no Tema 810 da repercussão geral, determinar-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E à atualização monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública provenientes de relação jurídica não tributária (e-doc. 107).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 24.9.2024, Meirisande Bianconcini de Freitas e outros opõem tempestivos embargos de declaração em 30.9.2024 (e-doc. 232).



    Os embargantes alegam ser a decisão embargada “omissa quanto à inversão do ônus sucumbencial, tendo em vista que os Autores foram condenados pela r. sentença de primeiro grau, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido” (fl. 1, e-doc. 231).



    Salientam que “a r. decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de redistribuir o ônus sucumbencial” (fl. 2, e-doc. 231).



      Pedem “seja conhecido e provido o presente recurso, para suprir tal omissão e, via de consequência, inverter o ônus sucumbencial, condenando a Executada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios” (fl. 2, e-doc. 231).



     



    3. O embargado não apresentou contrarrazões (e-doc. 12). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste aos embargantes.



    5. Em 30.3.2022, o Juiz da Oitava Vara de Fazenda Pública do Foro Central da comarca de São Paulo fixou honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, pois, “Considerando que os exequentes deram causa à impugnação e sucumbiram, arcarão com as custas e despesas da impugnação bem como com honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor exigido na presente execução” (fl. 2, e-doc. 26).



    Ao negar provimento ao recurso de apelação interposto por Meirisande Bianconcini de Freitas e outros, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que, “em observância ao artigo 85, parágrafo 11, do CPC, fica a verba honorária fixada em primeiro grau majorada em 1%” (fl. 8, e-doc. 30).



    6. Este Supremo Tribunal julgou ser acolhível a pretensão de inversão dos ônus sucumbenciais quando o recurso extraordinário for provido e houver fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. INTEGRALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 824.981-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.10.2012).



    “Segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Honorários advocatícios fixados nas instâncias de origem. 3. Necessidade de inversão dos ônus da sucumbência. Omissão configurada. 4. Embargos de declaração acolhidos. Majoração dos honorários sucumbenciais” (RE n. 939.557-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2022).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2020. APELO EXTREMO DA PARTE EMBARGANTE PROVIDO. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE INFLUENCIA NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Recurso extraordinário da parte Embargante provido. Existência de omissão quanto à inversão dos ônus de sucumbência. 2. Embargos de declaração acolhidos para fazer constar, na parte dispositiva da decisão que deu provimento ao apelo extremo, a inversão dos ônus de sucumbência. Mantido, em consequência, o acórdão embargado em todos os seus termos” (RE n. 1.198.554-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    7. Na interpretação da legislação processual vigente, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o provimento de recurso interposto tem a prerrogativa de inverter de modo automático os honorários anteriormente arbitrados” (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.076.929/RJ, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, DJe 26.8.2022).



    No § 2º do do art. 82 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. No caput do art. 85 do mesmo Código, tem-se que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. 



    Para não haver dúvida na aplicação desses dispositivos processuais pelo juízo da execução e considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é de se reconhecer a omissão na decisão embargada sobre a inversão do pagamento de despesas processuais e honorários de sucumbência.



    8. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e art. 338 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para inverter o pagamento das despesas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados na origem, que será suportado pelo Estado de São Paulo, mantidos os demais termos da decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora